Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. SUSPENSÃO DA OBRA. NÃO COMUNICADA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. REGULAR INCIDÊNCIA DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na nulidade do lançamento da Taxa da Execução de Obra (TEO) nos anos de 2017 a 2022, além do valor residual referente ao ano de 2023. Em seu recurso assinala que o fato gerador da taxa é a própria execução da obra, de modo que sua cobrança somente deve incidir face a fiscalização durante a efetiva execução da obra, sob pena de enriquecimento ilícito. Argumenta que deve prevalecer as provas que possui para demonstrar que a obra está paralisada desde 2016, não devendo a cobrança ser baseada na mera formalidade consistente na prévia comunicação da suspensão da obra para a administração pública. Alega que não existiu má-fé pela ausência de comunicação da interrupção daquela obra, sendo que a cobrança da taxa em face da pessoa sem capacidade financeira para concluir a obra ofende a razoabilidade e a proporcionalidade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora efetuou o regular pagamento da Taxa de Execução de Obra – TEO até o ano de 2016. Contudo, alega que naquele ano precisou interromper a obra, o que não foi comunicado para a parte ré. Assim, a taxa anual continuou a incidir até o início do ano de 2023, ocasião em que ocorreu a regular comunicação da suspensão da obra para a parte ré. Todavia, a administração pública afirmou que a comunicação não possuía efeitos retroativos, de modo que não afastou a cobrança da TEO no período de 2017 a 2022, além do valor residual referente ao ano de 2023.
IV. Os arts. 21 e 22 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 assinalam que “Art. 21. A Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização. Art. 22. O período de incidência TEO é anual e, para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador na data de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área”. Ademais, consta no artigo 25 daquela lei que: “Art. 25. O lançamento da TEO far-se-á: (...) II – de ofício, à vista de elementos constantes dos cadastros fiscais ou apurados em ação fiscal: a) em 1o de janeiro de cada exercício, a partir do ano subseqüente ao de início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área; b) quando a declaração não seja prestada pelo contribuinte nos prazos do inciso antecedente e na forma prevista em regulamento, ou o seja com omissão ou inexatidão. § 1o A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização”.
V. O artigo 57 do Código de Edificações do Distrito Federal vigente até o ano de 2018 (Lei no 2.105/98) estabelecia que a conclusão da obra ocorreria com a expedição da carta de habite-se ou com o atestado de conclusão, o que foi reiterado na redação do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), que assim estabelece: “A conclusão da obra é caracterizada pela de emissão dos seguintes documentos: I - carta de habite-se; II - atestado de conclusão”. Ademais, o artigo 25 §1o da Lei Complementar Distrital no 783/2008 assinala que “A paralisação e o reinício da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área deverão ser declarados à fiscalização”.
VI. Assim, é ônus do administrado comunicar a conclusão ou paralisação da obra para afastar a incidência da TEO, uma vez que a partir da comunicação que a administração poderá promover a fiscalização para apurar a regularidade do noticiado. Desse modo, ainda que a parte autora sustente que a cobrança ofende a razoabilidade e a proporcionalidade e que ocasionaria o enriquecimento ilícito, constata-se que há previsão legal elucidando que a cobrança da taxa daquele poder de polícia persiste até a conclusão ou suspensão da obra, sendo que no caso concreto o comunicado acerca da suspensão foi efetuado apenas no dia 06/01/2023, de modo que é regular a cobrança do período pretérito efetuado pela administração pública. No mesmo sentido: (Acórdão 1733819, 07322445220228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.